Tribunal: TJBA
Processo: 8068581-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068581-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

APELADO: SILDEIA MARIA MAIA BOTELHO e outros

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATÍVEL COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO ADESIVADA DA AUTORA. PREJUDICADA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
REFORMADA.
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.
RECURSO
DO RÉU
CONHECIDO E PROVIDO
.
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO
.

1. In casu, as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato de empréstimo consignado foram de 1,98% a.m. e 26,57% a.a., enquanto que as taxas médias de mercado para a operação em questão no período contratado, publicadas pelo Banco Central do Brasil, eram de 1,80% a.m. e 23,89% a.a, não se evidenciando grande discrepância, a fim de caracterizar a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

2. Ademais, as taxas de juros pactuadas não ultrapassam a taxa média do mercado em mais de uma vez e meia, para serem consideradas abusivas.

3. Em razão da legalidade dos juros remuneratórios, resta prejudicada a apelação adesiva da autora.

4. Recurso do réu conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível e Apelação Adesiva n.º 8068581-78.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador-BA, em que são apelantes e apelados o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
SILDEIA MARIA MAIA BOTELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).